Tribunal: TJMT
Processo: 0005748-65.2013.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005748-65.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA - CPF: 003.456.621-05 (APELANTE), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - CPF: 009.854.471-33 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN JUNIOR - CPF: 030.299.911-64 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO ROSOLEN BRAVIN - CPF: 027.476.971-93 (ASSISTENTE), WILLIAN LINHARES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA ILKA MARTINS BARROS (ASSISTENTE), Maria Ilka Martins Barros (ASSISTENTE), Ângela Cristina Bernardo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILICEU KIST - CPF: 598.709.749-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005748-65.2013.8.11.0037

APELANTE: RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE MENOR INFRATOR – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a participação do agente no crime de latrocínio imputado na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

“Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por terceiro delator (...), sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(TJMT, Ap 131491/2017)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pela prática do crime de latrocínio, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses e reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 3º, do CP.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando que
“não há prova judicializada que ateste, com suficiente grau de certeza, a autoria do delito”
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“afastando as circunstâncias judiciais da personalidade, conduta social e motivos do crime”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 27 de outubro de 2012, por volta das 22h35min, na residência particular, localizada na Rua Voluntário da Pátria, Bairro Castelândia, próximo a Sociedade Aquática, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com o adolescente infrator WELINGTON DOS SANTOS, (falecido), subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante emprego de violência, consistente em disparos com armas de fogo, causando traumatismo craniano-encefálico e posteriormente resultando a morte da vítima ILICEU KIST.

(...) na data dos fatos, o denunciado, em companhia do adolescente infrator WELINGTON DOS SANTOS, adentraram na residência da vítima e, na posse de armas de fogo, usando de violência anunciaram o assalto. Que além da vítima havia dois clientes/testemunhas Valdecir e Gustavo, os quais foram obrigados a carregar um veículo caminhonete com bebidas e demais objetos. Que a vítima no momento do crime, encontrava-se no cômodo da sala, sendo vigiado pelo adolescente infrator, momento em que reagiu e derrubou a munição que estava na arma do menor, neste instante, o denunciado RAFAEL veio da garagem e atingiu com um disparo a cabeça da vítima, sendo que, a bala ainda atingiu uma das mãos do adolescente infrator.

Na sequência o adolescente recarregou a sua arma de fogo e também efetuou disparos contra a vítima Iliceu.

Assim, diante do ocorrido, fugiram em disparada levando um relógio e urna corrente de ouro. Ademais, no decorrer das investigações, o menor WELINGTON foi capturado, onde acompanhado de uma conselheira Tutelar, confessou com detalhes a prática do crime, apontando o denunciado como seu comparsa, e a pessoa que teria efetuado o primeiro disparo com arma de fogo em face da vítima. Por fim, consta nos autos que no mês de abril do corrente ano, o adolescente infrator foi assassinado, porém, um laudo genético realizado com sua genitora, confirmou que parte do sangue encontrado no local do crime era compatível com o sangue do menor infrator, o qual havia sido atingido em uma das mãos.”

Encerrada a fase instrutória e após a apresentação dos memorias finais, o juiz da causa condenou o apelante pelo crime descrito na denúncia.

Valho-me da sentença para reproduzir as provas colhidas durante a instrução processual:

“
O acusado quando interrogado em juízo NEGA a autoria delitiva, afirmando que não teve nenhuma participação no crime de latrocínio, pois no dia dos fatos estava na casa de um conhecido [Willian]
, conforme foi narrado. Ademais, relatou ainda que “
o menor eu não conheço de forma alguma, eu nunca tive com o menor (...). Dr. eu não sei ti falar o motivo que ele teria me acusado
(...).”

(...) o menor WELINGTON DOS SANTOS, quando prestado perante a Autoridade Policial (id n. 41092909 - Pág. 53/54), o qual confessou espontaneamente a prática delitiva, bem como apontou o acusado Rafael como seu comparsa no crime de latrocínio, conforme termos a seguir:

(...)
QUE no mês de outubro de 2012 a pessoa de Selismar lhe chamou e disse que Rafael, havia lhe convidado para praticar um roubo a residência; Que
Selismar não aceitou o convite e indicou o declarante para Rafael
(...); encontrou com Rafael no lava jato Goiás, na Av. Belo Horizonte, cidade de Primavera do Leste
; Que nesta oportunidade combinaram de se encontrar, no mesmo lava rápido com o fito de praticarem o roubo
; Que nesta primeira oportunidade Rafael não deu mais detalhes dizendo apenas que se tratava de um roubo a residência; Que então na data marcada encontrou com Rafael no lava rápido sendo
que Rafael estava com uma motocicleta Honda CG 150cc, de cor preta
;
Que o declarante estava portando um revólver calibre 357 e Rafael um revólver calibre 38
; Que então ambos seguiram na moto de Rafael até o bairro Castelândia; Que foram diretamente a casa da vítima, sendo que ao chegarem ao local notaram que o portão encontrava-se aberto; Que então estacionaram a moto um pouco distante da residência da vítima em sentido contrário a Av: São João;
Que então entraram na residência e renderam as três (03) pessoas que estavam no local
;
Que então colocaram as duas pessoas que estavam comprando bebidas da vítima, para carregar as caixas de wisky na carroceria da camionete da vítima
; Que Rafael foi para garagem da residência para cuidar das pessoas que estavam carregando as bebidas; Que o declarante ficou na sala com a vítima; Que num determinado momento o declarante descuidou para apanhar um objeto e neste momento a vítima avançou no declarante; Que neste instante a vítima conseguiu abrir o tambor da arma do declarante; Que então chamou pelo seu comparsa;
Que Rafael rapidamente veio da garagem e efetuou um disparo que atingiu a cabeça da vítima
; Que a vítima se voltou contra Rafael e, iniciou-se um briga; Que
então o declarante municiou novamente seu revólver calibre 357 com uma munição e efetuou um disparo contra a vítima, não sabendo precisar aonde pegou; Que Rafael, neste momento, efetuou mais alguns disparos contra a vítima, porém acredita que não tenha acertado
; Que a vítima caiu ao solo e saíram correndo; Que antes de saírem, retiraram o capuz que estavam usando e jogamos no local;
Que fugiram na motocicleta de Rafael,
sendo que este me deixou no lava rápido Goiás e, Rafael tomou rumo ignorado; Que depois deste episódio o declarante alega não mais ter visto a pessoa de Rafael; Que Rafael em momento algum comentou a participação de algum policial no crime; Que
a intenção da dupla era apenas efetuar o roubo, porém, como a vítima reagiu, acabaram executando a vítima; Que diante dos fatos não conseguiram subtrair nenhum objeto da vítima
; Que a intenção de Rafael era roubar a camionete para vender as rodas e posteriormente levá-la para Rondonópolis para ser clonada; (...). Que no primeiro disparo efetuado por Rafael, o qual atingiu a cabeça da vítima também pegou de raspão na mão esquerda do declarante, inclusive apresentando cicatriz no polegar da mão esquerda;
Que mostrada uma foto de Rafael Barros Teixeira da Rosa, o declarante afirma ser a pessoa com a qual praticou o crime de latrocínio ora investigado
(...).”

(...) os depoimentos
das testemunhas VALDECI GUADAGNIN JÚNIOR e LUIZ GUSTAVO ROSOLEN BRAVIN que presenciaram o crime, e quando inquiridos em Juízo, ratificaram os depoimentos prestado perante a Autoridade Policial
e, ainda,
relataram que estavam na residência da vítima comprando bebida, quando a residência foi invadida
por dois indivíduos armados e encapuzados
, momento em que anunciaram o assalto
.

(...) são as declarações do Delegado de Polícia, Dr. RAFAEL SIPPEL FOSSARI
, que afirmou que no momento em que colheu as declarações do menor Welington, o mesmo confessou a autoria do crime e apontou o acusado Rafael como coautor
. (...) relatou ainda que (...), na data do crime, haviam alguns elementos que a perícia e a Polícia Civil não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o que teria acontecido, somente a pessoa que participou do crime é que poderia explicar e, estes elementos, foram esclarecidos por Welington com riqueza de detalhes, tais como as munições calibre 357 que estavam caídas no local do crime, que se deve à luta corporal do menor com a vítima e também a perícia apontou que parte do sangue encontrado não pertencia a vítima, ao passo que Welington informou que foi ferido na mão e o sangue encontrado era seu.

(...) a escrivã da Polícia Civil ÂNGELA CRISTINA BERNARDO, que afirmou perante este Juízo, que transcreveu fielmente as declarações do menor Welington quando da sua oitiva em sede inquisitorial (...).”

Importante consignar ainda que o laudo de confronto de material genético comprovou que parte do sangue encontrado no local pertencia a um filho da Sra. Maria Lúcia dos Santos, genitora do menor Welington dos Santos (ID n.º41092909, pág. 125/131).

Por oportuno,
fica evidente dos autos que o menor só não foi inquirido em juízo, em decorrência de seu óbito no ano de 2013, assim, ante a impossibilidade, foram ouvidos o Delegado e a escrivã da Polícia Civil, que presenciaram o depoimento de Welington
. (...).”

Além das provas transcritas na sentença, reproduzo ainda os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa.

Em Juízo, a genitora do réu, Maria M. Barros, narrou que:

“(...) nesse dia, eu estava na casa de uma amiga, que fica lá
no bairro, aí eu tava subindo pra casa e vi o Rafael na casa do Willian, na calçada (...), ele tava bêbado (...) a casa do Willian fica perto da minha casa (...), eu tava passando na rua (...), eu passei era umas 22:40hs
, eu ainda chamei ele pra ir pra casa, mas ele ficou lá, aí eu fui embora pra casa (...), o que ele fez depois eu não sei (...).”

Também em Juízo, a testemunha Willian Ernesto de Oliveira [que prestou compromisso em dizer a verdade] afirmou que:

“(...)
o Rafael estava lá com nóis, a gente sentou lá na porta de casa, ficamos tomando cerveja, na calçada. [Foi nesse dia 27 de outubro de 2012?] Foi
(...), a gente tava tomando cerveja desde a hora que eu saí do serviço, nós ficamos lá até umas onze da noite (...), próximo da casa do Rafael, é bem na esquina (...); eu sou conhecido dele, conhecia ele bastante tempo (...), eu não era tão íntimo dele, mas às vezes a gente tomava junto (...);
a gente ficou lá na porta de casa até umas 11 da noite (...) ele tava bêbado, aí eu levei ele embora até a casa a ex-esposa dele
(...), depois que eu deixei ele lá, eu não sei o que ele fez (...),
eu sei o que ele fez até essa hora que eu levei ele embora (...), eu sei que a vítima morreu no dia que ele tava mais ‘nóis’. [E como é que o senhor sabe dizer que era nesse dia que a vítima morreu, que era o dia que ele tava lá na sua casa?] Uai, porque passou no jornal no outro dia que a vítima tinha morrido
(...).”

Diante desse contexto fático, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, não evidencio a existência de elementos satisfatórios para embasar a condenação do apelante.

Como se vê, a condenação do réu foi baseada exclusivamente na declaração extrajudicial do adolescente Welington dos Santos [falecido],
o qual apontou o apelante como sendo o seu comparsa no cometimento do crime, após a autoridade policial lhe mostrar uma fotografia dele
.

Embora a narrativa extrajudicial do referido adolescente tenha sido repetida em Juízo pelos agentes policiais, não foi produzido qualquer outro elemento probatório que corroborasse tal afirmação feita por ele de que o apelante tivesse participado do delito.

Além de nada de ilícito ter disso encontrado em poder o réu [exemplo: arma de fogo; munições dos mesmos calibres encontradas na cena do crime e alojadas no corpo da vítima; vestimentas dos assaltantes identificadas pelas testemunhas presenciais; a motocicleta utilizada na fuga, etc.] as testemunhas Valdeci Antônio Guadagnin Junior e Luiz Gustavo Rosolen Bravin, que estavam presentes na casa da vítima no momento crime, afirmaram [em Juízo] que não foi possível identificar nenhum dos criminosos, porquanto ambos estavam encapuzados, impedindo-os de visualizar as suas fisionomias.

Digo mais: até a identificação do réu feita pelo adolescente Welington dos Santos se mostra duvidosa, porquanto realizada por fotografia.

Não bastasse, o réu negou conhecer o menor Welington, como também o seu envolvimento no delito em questão, apresentando, inclusive, álibi e testemunhas para corroborar as suas afirmações de que no horário/dia do crime [27.12.2012, às 22:30h] estava na residência de Willian Ernesto de Oliveira consumindo bebida alcoólica.

O que se tem nos autos em desfavor do apelante é somente a declaração extrajudicial do adolescente Welington dos Santos, sendo, entretanto, elemento indiciário insuficiente para embasar o decreto condenatório.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que o apelante tenha participado do delito; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, impondo-se necessária certeza de que o agente tenha cometido o crime imputado na denúncia.

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria delitiva imputada ao réu, o que deve ser interpretada em seu favor, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Com efeito, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por terceiro delator (...), sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(Ap 131491/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 08/08/2018)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA da imputação do crime de latrocínio, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021